Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010825-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CECLIENIO LORENCO DE ARAUJO - CPF: 965.349.401-59 (AGRAVANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA INSTAURAÇÃO DE P.A.D. PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
– VIABILIDADE – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A
FALTA

GRAVE
– PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP –
AUSÊNCIA
DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC 452.988] – VERBETE SUMULAR 533 E 526 STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de
prescrição
de
falta

grave
é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (
PAD
) para o seu reconhecimento.

Transcorrido, no caso, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da
prescrição
.

Súmula 533, STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Súmula 526, STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

R E L A T Ó R I O

Agravo em execução penal interposto por
Ceclienio Lorenço de Araújo
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no processo executivo de pena no.00030445- 62.2018.8.11.0042 indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição de falta grave (novo crime), [Decisão – ID. 211237186].

Inconformado, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição trienal, determinando a retificação do cálculo de pena para que conste como data-base para a concessão da progressão de regime o dia 16-09-2016, data da última prisão do agravado, anterior a prática do novo crime doloso, visto que não houve instauração do PAD e a realização de Audiência de Justificação somente ocorreu em 22-09-2023, posterior ao prazo estabelecido para a ocorrência da prescrição.

Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva Estatal ocorreu, em relação a falta grave, em decorrência do prazo superior a três anos da data de 20-03-2018 (data do crime/falta grave) até a audiência realizada em 21-09-2023.

Em solo de contrarrazões, O Ministério Público pugnou o desprovimento do recurso, sob argumento de que, “
uma vez apurada em sede de ação penal a falta grave cometida pelo reeducando, não há que se falar em prescrição ou alteração da data-base para a concessão de benefício, devendo permanecer aplicada a data em que se considera a prática do delito pelo fato que gerou sua condenação”
(ID.2112377189).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (ID.211237190).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, na ementa assim sintetizada:(ID. 212098194)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DECISÃO FIXANDO NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REVOGAÇÃO DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS PELO AGRAVANTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. Inviabilidade. Agravante que cumpre pena em regime fechado - Cometimento de novo delito no curso da execução – Desnecessidade de procedimento administrativo ou prévia oitiva para apuração – Contraditório e ampla defesa devidamente observadas na ação penal que resultou na nova condenação – Prescrição trienal aplicável somente a sanções de caráter disciplinar – Não vinculação do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que o reeducando
CECLIENIO LORENÇO DE ARAUJO
foi condenado em 08 processos penais distintos, e cumpre pena de 70 anos e 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime fechado desde 16-09-2016.

Durante a execução, em 20-03-2018, cometeu novo crime no interior do presídio, motivo pelo qual foi condenado em 19-07-2022 à pena de e 30 anos e 1 mês de reclusão, no bojo da Ação Penal no 0019633- 58.2018.8.11.0042, que transitou em julgado em 07-08-2023.

A defesa alega que a prescrição da pretensão punitiva Estatal ocorreu, em relação a falta grave, em decorrência do prazo superior a três anos da data do cometimento da falta grave - novo crime (20-03-2018) até a data da audiência de justificação (21-09-2023), nos termos do art. 109, inc. VI, do CP.

Transcrevo a decisão que indeferiu o pedido:

“Trata-se de audiência de justificação designada para o dia de hoje (21/09/2023), com a finalidade de colher as declarações do recuperando Ceclienio Lorenço de Araujo em relação à suposta prática de falta grave ocorrida em face do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena.

Ouvido na audiência, o recuperando relatou que foi removido da PCE para a unidade prisional de Água Boa, recebeu a visita de um delegado, que o acusou de possuir um celular. Alegou que não tem envolvimento com a prática delitiva.

É o relato.

Decido.

A prática de falta grave no curso da execução pode ser fruto de infração disciplinar intramuros ou, ainda, de fato definido como crime.

Nesse sentido, em se tratando de infração disciplinar, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Logo, na inexistência de PAD intramuros, de forma subsidiária, o fato poderá ser objeto de audiência de justificação e análise diretamente pelo Juízo da execução penal.

Outrossim, a defesa alega a prescrição, ante o decurso do prazo de 3 anos para análise da falta.

Ocorre que a prescrição trienal se refere às faltas cometidas intramuros, devendo, a direção da unidade observar tal prazo, não vinculando a Execução Penal.

Ora, ao versar sobre fato definido como crime doloso, a mera condenação, por si só, enseja a regressão de regime e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

Sobre a falta grave e a sua prescrição, assim decidiu o Tribunal de Justiça mato-grossense:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – MARCO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO TRIENAL – PEDIDO DA DEFESA PARA CONSIDERAR “O DIA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO” – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REEDUCANDO NO REGIME FECHADO QUANDO DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – PARECER DA PJG – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AÇÃO PENAL – JULGADO D TJDF – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APLICAÇÃO ÀS SANÇÕES DE CARÁTER DISCIPLINAR – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREMISSA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. A superveniência de sentença penal condenatória transitada em julgado referente a crime doloso cometido no curso da execução penal enseja a regressão de regime (art. 118 , I, da LEP).”

“2. Não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2o, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabendo mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas.” (TJDF, AGEXPE NU 0000317-65.2019.8.07.0000). A prescrição trienal tem aplicação às sanções de caráter disciplinar e não vinculam o Juízo da Execução Penal, notadamente nas medidas concernentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena, como a regressão do regime (LEP, art. 118, I), a perda dos dias remidos (LEP, art. 127) e a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para livramento condicional, comutação de pena ou indulto (STJ, HC no 418.569/RS)” (N.U 1004943-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DO ÚLTIMO DELITO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – INVIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU PRÉVIA OITIVA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AÇÃO PENAL DE QUE RESULTOU A NOVA CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO APLICÁVEL SOMENTE ÀS SANÇÕES DE CARÁTER DISCIPLINAR – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"1. A superveniência de nova condenação criminal, no curso da execução, acarreta a interrupção do prazo para a obtenção dos benefícios executórios, sendo prescindível, nesse caso, a realização de procedimento administrativo disciplinar ou prévia oitiva do reeducando, pois já houve a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório no bojo da ação penal, cujo édito condenatório não pode ser desfeito pelo Juízo da Execução Penal ."

"2. Incabível a arguição de prescrição trienal nesse caso, pois ela se aplica às sanções de caráter disciplinar e não vincula o Juízo da Execução Penal. Precedentes."

"3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido" (N.U 1009825-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal , Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

In casu, consoante se verifica da condenação acostada à mov. 61.1, o recuperando foi condenado a pena de 30 anos e 1 mês de reclusão, sendo que, de acordo com o artigo 109, I, do CP, prescreveria em 20 anos.

No caso em tela, consoante relatado alhures, o apenado cometeu novo crime no curso da execução da pena (20/03/2018), ou seja, data da formalização do Boletim de Ocorrência, sendo que até a data de hoje ( 21/09/2023), transcorreu o lapso de 5 anos, 6 meses e 01 dia.

Logo, viável o reconhecimento da falta grave, consistente na prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a pretensão defensiva, RECONHEÇO a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, II, da LEP e, via de consequência, FIXO nova data-base no dia 20.03.2018.

Outrossim, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, REVOGO 1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos.”
(Id. 211237186)

Em que pese a fundamentação lançada na decisão, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o prazo de prescrição da falta grave, seja de PAD ou via judicial, será de 03 (três) anos,
in verbis
:

“(...) É de 03 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. (...)”
(STJ - RHC: 58726 MT 2015/0089508-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

É que o prazo prescricional de 3 anos passa a ser contado da data da ocorrência do novo crime, qual seja, 20-03-2018, e sem o reconhecimento formal da falta grave até a data da audiência de justificação 22-09-2023, impondo o reconhecimento da prescrição pelo juízo da execução.

Com efeito, a orientação firme do Col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cometido novo crime no curso da execução penal, para o reconhecimento da infração disciplinar é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para apuração do fato [Súmula 526 STJ].

Por outro lado, o entendimento da Corte Superior, “
consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação”
(AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019).

Ainda, cito

julgamento do RE n. 972598-RS, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
(...)a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

Contudo, no caso dos autos além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, evidenciando que o reconhecimento de falta grave somente se deu após decurso de prazo superior a cinco anos, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

O fato de o agravado ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Nessa linha intelectiva, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

Ressalto, o novo crime no curso da execução penal ocorreu em
20-03-2018
, com o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a suposta falta grave e a data em que foi realizada a audiência de justificação, sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação, a evidenciar a prescrição da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se analogicamente a regra do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTAGRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018)

Não diverge desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
PARA HOMOLOGAÇÃO DE
FALTA

GRAVE
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
CONFORME PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A
FALTA

GRAVE
- PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP –
AUSÊNCIA
DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de
prescrição
de
falta

grave
é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (
PAD
) para o seu reconhecimento. Transcorrendo, in casu, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da
prescrição
.” (N.U 1001293-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU A
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DA
FALTA

GRAVE
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO -
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
FALTA

GRAVE
– PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Sem o devido processo legal para o reconhecimento da
falta
disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.” (N.U 1019616-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Logo, diante da prescrição da falta grave, não há razão para a modificação da data-base, devendo ser mantida como tal àquela anterior ao aludido novo crime.

Ante o exposto, reformo a decisão proveniente do Juízo de Execuções, para reconhecer a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência.

Posto isso, PROVEJO o recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024